Tribunal: STF
Processo: AI 104119
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
Recurso extraordinário: alçada inatingida.
Óbice regimental não ultrapassado.
Se sofre o extraordinário o óbice do artigo 325, inciso VIII, do RI/STF, na redação anterior à Emenda Regimental nº 2/85, e não foi ele ultrapassado, pois a arguição de relevância da questão federal não foi acolhida e a alegação de maltrato ao art. 23 da C.F., não foi renovada no recurso, não pode ele prosperar.
Agravo regimental a que se nega provimento, para manter o despacho, no agravo de instrumento, que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.